Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-93.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: GILDEMARIO LIMA SOUSA

Advogado(s)
:
NARIO JARDEL MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRESUNÇÃO QUE SÓ SE ESTENDE ÀS ALEGAÇÕES DE FATO. POSSIBILIDADE DO REVEL SUSCITAR ARGUMENTOS JURÍDICOS EM SEDE DE RECURSO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. CÁLCULO QUE DESCONSIDERA OS JUROS APLICÁVEIS AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS.

Apelação interposta pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000444-93.2024.8.05.0274, em que é agravante PARANÁ BANCO S/A e em que é agravado GILDEMARIO LIMA SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator